Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006.
2. A denúncia narra que o réu ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, com socos e mordida, causando lesões corporais.
3. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de ameaça, pugna a absolvição. Não houve condenação em relação ao referido delito, configurando ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso.
4. Requer a Defesa a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria e readequação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento na fração de 1/6 da pena-base, em razão da reincidência, é razoável; e (ii) estabelecer se há bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e definir o regime prisional inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O aumento na fração de 1/6 da pena-base, em razão da constatação da reincidência do apelante, é razoável e atende à jurisprudência prevalente.
7. Não se verifica bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e, posteriormente, para a definição do regime prisional inicial. Atenção para a diversidade de institutos e de suas finalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O aumento na fração de 1/6 da pena-base, em razão da reincidência, é razoável e atende à jurisprudência prevalente. 2. Não há bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e definir o regime prisional inicial."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 986858/MG, QUINTA TURMA, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 12/05/2025. STJ, AgRg no AREsp 1879859/MG, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 14/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 22/10/2021.